Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE VENDA E NOTAS FISCAIS EM NOME DA RÉ. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
4. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
5. Se os elementos de prova juntados pela empresa autora, sobretudo o pedido de venda (ID 74902052) e as notas fiscais (ID 74902046 e ID 74902047), evidenciam que o negócio jurídico foi feito em nome da ré Sirley Barros e que remanesce a dívida de R$ 14.959,27, deve ser mantida a sentença que a condenou a efetuar o pagamento do débito.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem fixação de honorários em razão da ausência de contrarrazões.